Tribunal: TJMT
Processo: 0018147-08.2011.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018147-08.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Efeitos, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS - CPF: 002.173.281-72 (ADVOGADO), MARCELUCY BUENO DE MORAES - CPF: 513.458.701-91 (ADVOGADO), SILVIA MARTINS ROCHA - CPF: 808.468.151-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELANTE), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DE MATO GROSSO (APELANTE), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (APELANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SINTEP/MT (APELANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE-MT (SIMVAG) (APELANTE), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE-MT (SIMVAG) (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), GISELE CRISTINA BALBO - CPF: 174.059.298-00 (ADVOGADO), LUANA INGRID PACHECO DA COSTA - CPF: 036.797.231-05 (ADVOGADO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.485.324/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SINTEP/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (APELADO), SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 00.980.987/0001-58 (APELANTE), SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.265.750/0001-58 (APELANTE), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (APELADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.265.750/0001-58 (APELADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (EMBARGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (EMBARGANTE), GISELE CRISTINA BALBO - CPF: 174.059.298-00 (ADVOGADO), LUANA INGRID PACHECO DA COSTA - CPF: 036.797.231-05 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.265.750/0001-58 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, FESSP – MT FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. REPRESENTATIVIDADE TERRITORIAL DOS SINDICATOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso (SINDIMED/MT) e pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso (SINPEN/MT) contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de parcial procedência da ação de consignação em pagamento ajuizada pelo Município de Várzea Grande e outros, reconhecendo a destinação da contribuição sindical aos sindicatos com representatividade territorial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se há contradição no acórdão por não reconhecer a legitimidade do SINDIMED/MT como destinatário final das contribuições sindicais dos médicos; e (ii) se há omissão ao não apreciar os pedidos formulados pelo SINPEN/MT em sua apelação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência consolidada desta Corte e do TST, reconhecendo a representatividade territorial dos sindicatos municipais para fins de recebimento da contribuição sindical dos servidores municipais.

5. A suposta contradição alegada pelos embargantes configura, na realidade, mero inconformismo com a decisão, não se verificando omissão ou erro material a ser corrigido.

6. O uso dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão é vedado, não sendo meio hábil para modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A representatividade sindical para fins de recebimento da contribuição sindical dos servidores municipais deve ser definida com base na territorialidade e no princípio da especialidade, conforme jurisprudência consolidada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, EDcl no Ap 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento identificada pela numeração única: 0018147-08.2011.8.11.0002, movida pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, FESSP – MT FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento, ante a ausência de dúvida acerca da confederação e da federação destinatária dos percentuais de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) da contribuição sindical, reconhecendo a Confederação dos Servidores Públicos Do Brasil, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil – CGTB – Secção Mato Grosso e a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado De Mato Grosso – FESSP – MT, como os legítimos credores, respectivamente, dos percentuais de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento) da contribuição sindical prevista no art. 589, II, da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, referente aos anos de 2009 a 2011, bem como o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SINVAG, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP e o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial De Mato Grosso – SITOMAT como os legítimos credores de 60% (sessenta por cento) da contribuição sindical prevista no aludido artigo, observadas as parcelas correspondentes apontadas na petição inicial, declarando paga e extinta a obrigação à parte do depósito judicial (Id:
187125683 - Pág. 24 a 38
).

Inconformada, a primeira embargante
(SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIMED/MT)
argumenta que a decisão colegiada foi maculada por contradição, por não ter reconhecida a sua legitimidade como destinatário final das contribuições sindicais dos médicos. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 257137650).

Por sua vez, o segundo embargante (
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINPEN/MT
), alega que o acórdão é nulo, em razão de não ter apreciado os pedidos formulados em sua apelação. Por fim, manifesta pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 256835678).

As partes apresentaram contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária (Id: 260063689, 260086182 e 263919791).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação mantendo incólume a sentença nos autos da ação de consignação em pagamento movida pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, FESSP – MT FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

No caso em apreço, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado. A decisão recorrida fundamentou-se na jurisprudência consolidada desta Corte e do Tribunal Superior do Trabalho, que reconhece a primazia da representatividade territorial nas contribuições sindicais dos servidores municipais.

O acórdão, ao adotar esse entendimento, afastou de forma expressa a tese dos embargantes, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Quanto à suposta contradição apontada, observa-se que o embargante busca, em realidade, a rediscussão do mérito, o que é vedado na via eleita. O princípio da especialidade foi devidamente analisado sob o prisma territorial e profissional, concluindo-se pela legitimidade dos sindicatos municipais para receberem a contribuição sindical dos servidores municipais.

Ademais, não se verifica qualquer erro material a ser corrigido, pois a fundamentação do acórdão foi clara e coesa, inexistindo equívocos na análise da legislação e da jurisprudência aplicáveis ao caso.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
a ambos os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025